Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737604-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30950494), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0717919-54.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel, cujo registro encontra-se em nome da esposa do devedor. Transcrevo a decisão agravada: Vistos. ID. 106417018. Trata-se de impugnação apresentada pelo executado contra penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel denominado: Casa no A24, situada na Rua "A", da Quadra Condominial QCB - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília - DF, cujo registro encontra-se em nome de sua esposa. Admite o impugnante ser casado, entretanto, sustenta que o imóvel penhorado não faz parte do patrimônio comum do casal, pois contraiu matrimônio com a terceira Suely Rodrigues Maciel apenas em 05.10.10.2018 (ID. 106417042), enquanto o imóvel foi adquirido pela terceira em 2014, portanto, antes da união do casal (ID. 106417043). Pede o acolhimento da impugnação com levantamento da restrição sobre o imóvel. Intimado, o exequente apresentou resposta no ID. 106648594. É o relatório. Decido. Observo que os documentos anexados aos autos com a impugnação foram as certidões de casamento do casal e de ônus do imóvel. Pois bem. Muito embora o regime da comunhão parcial de bens assegure a titularidade ao contraente do patrimônio adquirido antes do casamento, consta nos autos informação na declaração de renda da condição de dependência da terceira – ano calendário de 2017 (ID. 102112568) - ou seja, antes da formalização do matrimônio. Logo, ao que tudo indica, a convivência do casal apenas foi formalizada em 2018, o que não significa a separação de bens adquiridas quando da convivência conjugal informal Portanto, a argumentação do executado contraria a prova colhida em pesquisa eletrônica pelo próprio juízo, levando ao descrédito de suas afirmações que, inclusive, aproveita-se para pedir aplicação de multa ao credor por litigância de má-fé. Nesse rumo, por analogia ao disposto no artigo 434 do CPC, caberia ao impugnante anexar todas as provas capazes de subsidiar suas alegações no momento em que apresentou a impugnação, dentre as quais, as declarações de renda de anos anteriores, para possibilitar a apuração sobre o momento da aquisição do imóvel, se ocorreu antes ou depois do início da convivência do casal. Da leitura do art. 434 do CPC, extrai-se que é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Determino o prosseguimento do feito nos termos do ato judicial impugnado. Alega o Agravante que: (i) em suas declarações de imposto de renda nunca foi declarada a existência do imóvel penhorado, porquanto não lhe pertence, mas sim à sua esposa; (ii) o magistrado não pode se basear em presunções – convivência informal do Agravante com a esposa antes do casamento – para deferir a penhora sobre direito aquisitivo de imóvel registrado no nome da terceira; (iii) o imóvel foi adquirido em 2.014 pela esposa e o casamento somente ocorreu em 2.018; (iv) menciona os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil; (v) a esposa adquiriu o imóvel com o produto de bens que possuía antes do casamento; (vi) a dívida exequenda não foi contraída em benefício do casal. Pleiteia: a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) seja determinada a intimação dos Agravados para se manifestar querendo; c) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, que proceda a revogação da Penhora que recaiu sobre o bem imóvel, descrito na Matrícula no 122.419, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 30950504). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. O Agravante alega que o magistrado não pode decidir com base em presunções, mas cabia ao Recorrente comprovar a inexistência de relação informal com a esposa à época da aquisição do imóvel. Ademais, conforme certidão do imóvel, Suely Rodrigues Maciel o adquiriu por meio de alienação fiduciária em 25.8.2014 com 330 prestações mensais, isto é, as parcelas findarão 27,5 anos após a aquisição. Assim, não é possível concluir que o imóvel já fazia parte do patrimônio da esposa do Agravante antes da união informal ou formal e que foi adquirido com produtos de bens pertencentes exclusivamente a ela. O bem, à míngua de prova de quitação anterior à união do casal, ainda não foi quitado, presumindo-se adquirido com esforço comum do casal, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Ademais, a penhora se deu sobre os direitos aquisitivos do imóvel (ID 110499325 dos autos de origem), e não sobre o bem em si, justamente por ainda não integrar o patrimônio da compradora. A credora fiduciária ainda é a Caixa Econômica Federal. Destaca-se que, apesar de o casamento ter ocorrido em 2.018, a Sra. Suely já constava como dependente do Agravante na declaração de imposto de renda referente ao ano de 2.017, o que comprova que a união do casal já existia antes do casamento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 15:09:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador